Tribunal: CARF
Processo: 10480.729712/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012
FALTA DE RECOLHIMENTO.
Correto os lançamentos mensais de PIS efetuados de ofício nos períodos de apuração ocorridos no ano-calendário de 2010, pelo regime não cumulativo, uma vez que a pessoa jurídica não os confessou espontaneamente nas respectivas DCTF mensais transmitidas e ativas constantes dos sistemas informatizados da Receita Federal.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2012
FALTA DE RECOLHIMENTO.
Correto os lançamentos mensais de Cofins efetuados de ofício nos períodos de apuração ocorridos no ano-calendário de 2010, pelo regime não cumulativo, uma vez que a pessoa jurídica não os confessou espontaneamente nas respectivas DCTF mensais transmitidas e ativas constantes dos sistemas informatizados da Receita Federal. O lançamento reflexo deve observar o mesmo procedimento adotado no principal, em virtude da relação de causa e efeito que os vincula.
MULTA DE OFÍCIO. Verificada a ocorrência de ilícito tributário em procedimento regular de fiscalização, é cabível a aplicação da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento).
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. Sobre os débitos exigíveis de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional incidirão juros de mora em percentuais equivalentes à taxa Selic por expressa previsão legal.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não há de ser conhecida matéria recursal que inova questões que não foram apreciadas na instância ‘a quo’, porque é proibida no ordenamento jurídico brasileiro, cuja ocorrência se dá quando o recorrente introduz argumentos ou fatos novos em sede recursal, cujos quais não foram levados ao julgo da instância anterior, agredindo o contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.729712/2014-16
ACÓRDÃO
3001-003.713 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIPMAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012
FALTA DE RECOLHIMENTO.
Correto os lançamentos mensais de PIS efetuados de ofício nos períodos de
apuração ocorridos no ano-calendário de 2010, pelo regime não
cumulativo, uma vez que a pessoa jurídica não os confessou
espontaneamente nas respectivas DCTF mensais transmitidas e ativas
constantes dos sistemas informatizados da Receita Federal.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2012
FALTA DE RECOLHIMENTO.
Correto os lançamentos mensais de Cofins efetuados de ofício nos
períodos de apuração ocorridos no ano-calendário de 2010, pelo regime
não cumulativo, uma vez que a pessoa jurídica não os confessou
espontaneamente nas respectivas DCTF mensais transmitidas e ativas
constantes dos sistemas informatizados da Receita Federal. O lançamento
reflexo deve observar o mesmo procedimento adotado no principal, em
virtude da relação de causa e efeito que os vincula.
MULTA DE OFÍCIO. Verificada a ocorrência de ilícito tributário em
procedimento regular de fiscalização, é cabível a aplicação da multa de
ofício de 75% (setenta e cinco por cento).
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. Sobre os débitos exigíveis de
qualquer natureza para com a Fazenda Nacional incidirão juros de mora
em percentuais equivalentes à taxa Selic por expressa previsão legal.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.713 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729712/2014-16
2
INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não há de ser conhecida matéria recursal que inova questões que não
foram apreciadas na instância ‘a quo’, porque é proibida no ordenamento
jurídico brasileiro, cuja ocorrência se dá quando o recorrente introduz
argumentos ou fatos novos em sede recursal, cujos quais não foram
levados ao julgo da instância anterior, agredindo o contraditório, ampla
defesa e devido processo legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação as questões que tratam da i)
inaplicabilidade da multa de ofício e da ii) ilegalidade da taxa SELIC, e, no mérito, em negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Sergio Roberto
Pereira Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Lazaro Antonio Souza Soares.

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ de origem, dele tomo como meu, diante da
objetividade e clareza apresentada, onde nos informa:
Relatório
AÇÃO FISCAL
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.713 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729712/2014-16
3
AUTOS DE INFRAÇÃO
Contra a sociedade acima qualificada foram lançados os Autos de Infração de fls. 2
a 12, que lhe exigem o pagamento de Contribuições para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e para o PIS/PASEP, como se vê abaixo:

O fundamento factual do lançamento da COFINS assim se acha referido no corpo
do respectivo Auto de Infração:
0001
INCIDÊNCIA
CUMULATIVA
PADRÃO
–
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO DA COFINS
Valor apurado conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo que faz
parte integrante deste Auto de Infração. [...]
O Auto de Infração de PIS/PASEP descreve:
0001
INCIDÊNCIA
CUMULATIVA
PADRÃO
–
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Valor apurado conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo que faz
parte integrante deste Auto de Infração. [...]
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
O Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 14 a 23 descreve:
[...]
3. Dos Fatos e Circunstâncias Verificados
A empresa foi cientificada do início da fiscalização em 21/07/2014, tendo
sido intimado a apresentar todos os livros, arquivos magnéticos e
documentos que foram relacionados em Termo de Início de Fiscalização,
cópia em anexo.
Em tempo hábil compareceu o representante legal da fiscalizada com cópia
de procuração para representar a empresa apresentando os seguintes
documentos: 1) Cópia de documento de Identificação;
2) Cópia de Alteração Contratual da Sociedade;
3) Declaração que não possui escrituração contábil-fiscal;
Em 13 de agosto de 2014, lavrou-se o Termo de Intimação Fiscal n° 1, reiterando a
determinação de entrega da documentação contábil e fiscal e fazendo outras
exigências de ofício. Na ocasião, alertou-se a interessada de que a não
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.713 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729712/2014-16
4
apresentação “dos livros e documentos de escrituração comercial e fiscal, ou a
apresentação do livro caixa com toda a movimentação financeira inclusive
bancária” ensejaria o arbitramento de seu lucro.
Em 19 de agosto de 2014, representante do contribuinte apresentou “Declaração
onde informa não possuir bens e Extrato das DIRFs referentes ao ano-calendário
2011”.
A Autora do feito faz as seguintes observações:
No ano-calendário 2011 o contribuinte apresentou em 10/10/2013 a
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ,
com Tributação do Lucro com base no Lucro Presumido com valores
zerados. Não foram identificados registros de pagamentos, parcelamentos,
pedidos de compensação ou declarações de débitos.
O sujeito passivo foi intimado, por meio do Termo de Início de Fiscalização
e Termo de Intimação n° 01 a apresentar a escrituração contábil e fiscal
referente ao ano-calendário 2011, contudo até o encerramento da presente
fiscalização o contribuinte não apresentou o que foi solicitado.
Em 12/08/2014, o sócio da empresa apresentou declaração cujo teor
abaixo se reproduz:
Eu, DANIEL DE LIRA ALBUQUERQUE JUNIOR, CPF 869.215.684/15,
na condição de sócio e responsável legal da empresa VIPMAR
CORRETORA D SEGUROS LTDA, CNPJ 08.208.858/0001-58, venho,
por maio desta, informar ao Serviço de Fiscalização da Delegacia da
Receita Federal do Brasil no Recife/PE, que a referida empresa não
dispõe dos livros contábeis exigidos pela legislação comercial
(Diário, Razão e Balancetes), referentes ao ano-calendário de 2011,
conforme foi solicitado no Termo de Início de Fiscalização, MPF
04.1.01.00-2014- 01284-8.
Declaro, ainda, a impossibilidade de providenciar a elaboração das
demonstrações financeiras, bem como, a escrituração dos referidos
livros comerciais, por não dispor de documentos imprescindíveis a
comprovação de lançamentos contábeis que neles seriam
assentados.
Assim, em face tanto da não apresentação dos “livros e documentos obrigatórios
à apuração do imposto de renda e contribuição social” quanto do disposto no art.
530, inciso III, do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999), arbitrou-
se o lucro da contribuinte com base em sua receita bruta conhecida no ano-
calendário de 2011.
A seguir, escreve a Autora do feito:
Das Infrações Referentes a COFINS e PIS – AC 2011 Falta / Insuficiência de
Pagamento do PIS e da COFINS
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.713 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729712/2014-16
5
Em análise dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais –
DACON, dos débitos declarados nas Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF, dos pagamentos registrados nos sistemas de
controle da SRF (SINAL), verificamos que os valores do PIS e da COFINS
apurados pela Fiscalização denotam que ocorreu falta/insuficiência de
declaração/pagamento das referidas contribuições sociais.
Anexamos ao presente Termo telas indicando inexistência de débitos nas
DCTF entregues e demonstrativos dos valores da COFINS e do PIS apurados
pela Fiscalização.
Diante do exposto, não tendo o contribuinte observado a legislação de
regência deixando de recolher as contribuições, em razão da falta de
declaração em DCTF das contribuições para com a COFINS e o PIS
Cumulativos devidamente apurados em Demonstrativo de Apuração do
PIS/COFINS – Lucro Arbitrado - AC 2011, e considerando o ramo de
atividade da empresa, bem como o fato do sujeito passivo ter sua forma de
tributação do lucro alterada de ofício para lucro arbitrado, sendo lançados
o PIS e a COFINS no ano-calendário 2011, pelo regime cumulativo.
IMPUGNAÇÃO
Ciente em 19 de setembro de 2014 (fls. 148 e 150), a interessada
apresentou, em 15 de outubro de 2014, a impugnação de fls. 152 a 173,
como segue.
PRELIMINAR DE NULIDADE
A interessada afirma que “em nenhum momento a fiscalização da Receita
Federal intimou a empresa a apresentar as DCTFs apresentadas relativas ao
ano de 2011”. Diz também, sendo a “Declaração de Créditos Tributários
Federais - DCTF – [...] o instrumento hábil para a confissão de débitos da
empresa perante o fisco” e que, “estando os débitos da empresa lançados
em DCTF descabe autuação relativa aos valores já previamente
confessados”, os lançamentos em tela seriam nulos.
Nesta mesma linha, alega a ocorrência de “outro problema grave ocorrido
no procedimento de fiscalização que fulmina de nulidade toda a atuação da
fiscalização”, qual seria o fato de que “o procedimento atingiu única e
exclusivamente o ano de 2011” e, por via consequência, uma “amostragem
das irregularidades deveria se restringir a parte deste período, ou, não
sendo assim, não poderia jamais ser chamada de amostragem, posto que
amostra, como é de sabença geral, restringe-se a uma pequena parte do
todo”.
Continua a discorrer:
Nos procedimentos de fiscalização a realização de verificação por
amostragem é utilizada para verificar a regularidade dos lançamentos
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.713 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729712/2014-16
6
tributários realizados pela empresa que, assim considerados corretos, são
presumidos corretos para todos os períodos fiscalizados. No entanto, nos
casos em que é necessária a apuração de créditos tributários o
procedimento de amostragem não condiz com os princípios da legalidade e
da segurança jurídica.
Indaga: “Ora, como conseguiu o fiscal responsável pela autuação lançar
créditos tributários de todos os meses do ano de 2011, se realizou o
levantamento apenas por amostragem” e “quais foram os períodos
verificados pela fiscalização?”. Considera que, para “a regular elaboração de
uma defesa que possa se contrapor a todos os pontos da autuação faz-se
necessário que o autuado tenha conhecimento exato dos meses verificados
pela fiscalização” e, que, portanto, “configura-se em cerceamento do
direito de defesa a omissão de informação necessária à verificação e
realização da defesa da autuada”.
DA MULTA DE OFÍCIO
Entende que, se “ocorreu a confissão espontânea dos débitos da empresa
em razão da apresentação regular de suas DCTF, não existe a possibilidade
de aplicação de multa de ofício sobre os débitos previamente confessados.
DA TAXA SELIC
Alega que “a aplicação da Taxa SELIC para fins tributários é inconstitucional.
A Taxa SELIC não foi instituída por Lei para fins tributários. E, em matéria
tributária, tanto a correção monetária como os juros de mora devem ser
previstos em Lei”. Entende que teria ocorrido “ofensa clara ao Princípio da
Legalidade e ao Princípio da indelegabilidade de competência tributária” e
que “a aplicação da taxa SELIC para fins de correção monetária, e juros de
mora e multa é indevido em razão de ter essa taxa caráter remuneratório
do custo do dinheiro e não indexatório da inflação”.
Afirma que “não se pode desprezar o artigo 193, § 3°, da Constituição
Federal, a ditar que a taxa de juros reais não pode ser superior a 12% ao
ano”.
A interessada apresenta excertos doutrinários e jurisprudenciais.
Em sessão realizada no dia 27 de fevereiro de 2020, a 4a Turma da DRJ/BHE exarou
o Acórdão sob no 02-98.513, onde, por unanimidade de votos julgou improcedente a impugnação.
Por Aviso de Recebimento, no dia 25/09/2020 (sexta-feira) a Recorrente tomou
conhecimento do acórdão supra, aviando o presente remédio recursivo, com suas razões, no dia
26/10/2020.
Eis, em síntese apertada o relato dos fatos.
Passo ao voto.

Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.713 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729712/2014-16
7
VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator. Em produção
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende quase todos os requisitos formais de
admissibilidade, exceto quando há inovação recursal, configurando supressão de instância e
preclusão consumativa.
Portanto, dele tomo conhecimento em parte.
3. DIREITO
3.1. Das Nulidades. Do método de amostragem.
Alega a Recorrente não ter conhecimento qual foi o critério utilizado pela
fiscalização para o lançamento, na mencionada amostragem. Ou seja, sabe que o método foi por
amostragem, mas não sabe os critérios utilizados para realizá-la.
Aduz, que os procedimentos por amostragem são comumente utilizados para
verificação de regularidade dos lançamentos tributários, por meio de várias fontes.
Entretanto, ao seu ver, o Fiscal utilizou tão somente as receitas da empresa como
lucro presumido para determinar o lançamento.
Dessa forma, não ficou claro o método de amostragem, ou seja, não se sabe como
foi aplicada a amostragem, faltando elementos necessários e compreensíveis para que a
Recorrente exercesse o contraditório e a ampla defesa.
Compulsando os autos, mormente a impugnação assentada às e-fls. 260/282, não
há questionamento da matéria, o que configura inovação recursal, supressão de instância e
preclusão consumativa.
A inovação recursal é proibida no ordenamento jurídico brasileiro, cuja ocorrência
se dá quando o recorrente introduz argumentos, provas ou fatos novos em sede recursal, cujos
quais não foram levados ao julgo da instância ‘a quo’, agredindo o contraditório, ampla defesa e
devido processo legal.
Muito embora não haja um artigo específico que a cite diretamente, o artigo 1.014
do CPC veda essa prática ao permitir a juntada de documentos novos apenas em casos
excepcionais de força maior ou quando a outra parte e o julgador já tenha conhecimento deles
nos autos.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.713 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729712/2014-16
8
Da mesma forma, a supressão de instância ocorre quando um tribunal superior
decide uma matéria que não foi analisada pela instância inferior, violando o princípio do devido
processo legal e do duplo grau de jurisdição.
Quanto a preclusão consumativa, não se pode olvidar, nada mais é que a perda da
faculdade de praticar um ato processual porque o esgotou por já ter praticado ou passado o
momento, impossibilitando sua repetição ou modificação. No caso em tela, a Recorrente poderia e
deveria ter apresentado o presente quesito em sede de impugnação, o que não ocorreu.
Nessas razões, não conheço da preliminar aviada.
3.2. Da alíquota da COFINS
Aduz que, com fundamento ao artigo 18 da Lei no 10.684/23 vê-se que a alíquota da
COFINS foi exigida indevidamente.
Nas mesmas razões do quesito anterior (preliminar de nulidade acima julgado),
também incorre esse quesito de inovação recursal configurando supressão de instância e
preclusão consumativa e não há de conhecê-lo, eis que essa matéria não foi trazida aos autos por
meio de impugnação, o que impediu análise da instância ‘a quo’.
Não conheço do quesito recursivo, eis que também trata de inovação recursal,
configurando supressão de instância e preclusão consumativa.
3.3. Da inaplicabilidade da multa de ofício
Diz que os débitos foram declarados fora do prazo porque as seguradoras e bancos
demoraram na entrega das informações relativas aos valores das comissões que a empresa
recebeu. E, diante do empecilho foi aplicado a multa de ofício dos débitos confessados em DCTF.
Assim, fulcrada na Lei 9.430/96 somente poderia ser aplicada a multa de 20%.
Mas, não assiste razão a Recorrente, eis que, como consta nos autos, i) não houve a
confissão espontânea dos débitos em DCTF, bem como ii) configurado foi a ausência de
pagamento dos tributos devidos, imperiosa é aplicação da multa de ofício, conforme inciso I, do
artigo 44, da Lei no 9.430/96. Confira:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Sem razão a Recorrente.
3.4. Da ilegalidade da taxa SELIC
Diz que a decisão anatematizada não analisou e julgou corretamente o presente
quesito, eis que o índice aplicado é superior ao permissível no Código Tributário. Aliás, segundo
ela, nem mesmo dá para saber quais foram os índices aplicados, sabendo tão somente que foi
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.713 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729712/2014-16
9
utilizado como índice um denominado SELIC, que foi fixado unilateralmente pela decisão
objurgada.
Todavia, apesar de um esforço ‘Homérico’ e bem concatenado, em perfulgente tese
aviada, as razões da DRJ não merecem ser alteradas, onde dela me valho como motivação
decisória.
A impugnante insurge-se, ainda, contra o fato de os juros de mora terem sido
cobrados com base na taxa SELIC, afirmando tratar-se de uma ilegalidade. Os
juros moratórios estão regulados pelo artigo 161 do Código Tributário Nacional
(CTN). O § 1o do citado artigo determina que os juros moratórios serão de 1% (um
por cento) ao mês, se a lei não dispuser de modo diverso.
Valendo-se dessa faculdade, o legislador ordinário, por meio do artigo 13 da Lei no
9.065, de 20 de junho de 1995, determinou que os juros de mora seriam
equivalentes à taxa Referencial do Sistema de Liquidação e Custódia para Títulos
Federais – SELIC, como se observa de sua transcrição:
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea “c”
do parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com
a redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo
art. 90 da Lei no 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo
único, alínea “a 2”, da Lei no 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para
títulos federais, acumulada mensalmente.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu artigo 61, § 3o, corrobora esse
mandamento para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997.
Convém frisar que o legislador, ao redigir o artigo 161 do CTN, não determinou
outros requisitos para a fixação dos juros moratórios. A única exigência para a
fixação de juros de mora distintos do percentual de 1 % (um por cento) ao mês é a
expressa previsão legal, requisito preenchido pelo artigo 13 da Lei no 9.065, de
1995, e confirmado pelo artigo 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996.
Portanto, é legitima a aplicação da taxa referencial do SELIC no cálculo de juros
moratórios incidentes sobre débitos, já vencidos, para com a Fazenda Pública.
Sem razão a Recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo da
preliminar e, no mérito, na parte conhecida; (i) inaplicabilidade da multa de ofício e da ii)
ilegalidade da taxa SELIC) nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.713 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729712/2014-16
10

Fl. 196
DF CARF MF
Original